Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CRIANÇA JÁ MATRICULADA POR FORÇA DE LIMINAR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.
2. Se, na hipótese dos autos, a criança já se encontra matriculada em creche pública em função de decisão judicial que lhe concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, em observância ao princípio da segurança jurídica e do melhor interesse da criança e do adolescente, é devida a manutenção da prestação estatal de auxílio às suas necessidades educacionais.
3. Apelação conhecida e desprovida.